Tribunal: TCU
Processo: 033.682/2015-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial em razão da não aprovação da prestação de contas, por impugnação total das despesas, de convênio cujo objeto era apoiar a realização do projeto festivo intitulado Festa do Agricultor/2009, em Itabaiana/SE, no período de 28 a 30 de agosto de 2009.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em razão da não aprovação da prestação de contas, por impugnação total das despesas, do convênio 897/2009, cujo objeto era apoiar a realização do projeto festivo intitulado "Festa do Agricultor/2009", em Itabaiana/SE, no período de 28 a 30 de agosto de 2009. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela Associação Sergipana de Blocos de Trio (ASBT), pelo seu presidente, o Sr. Lourival Mendes de Oliveira Neto e da empresa I9 Publicidade e Eventos Artísticos Ltda.; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Lourival Mendes de Oliveira Neto, com fundamento nos artigos 1o, I, 16, III, "c", 19, caput , e 23, III, "c", da Lei 8.443/1992, e condená-lo, solidariamente com a Associação Sergipana de Blocos de Trio (ASBT) e com a empresa I9 Publicidade e Eventos Artísticos Ltda ao pagamento da importância de R$ 83.492,50 (oitenta e três mil e quatrocentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos), atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora, calculados desde 27/11/2009, até a data do efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento do débito ao Tesouro Nacional; 9.3. aplicar, individualmente, à Associação Sergipana de Blocos de Trio (ASBT), ao Sr. Lourival Mendes de Oliveira Neto e à empresa I9 Publicidade e Eventos Artísticos Ltda. a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 149.000,00 (cento e quarenta e nove mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. encaminhar cópia da deliberação ao procurador-chefe da Procuradoria da República em Sergipe, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis. Débito atualizado até 20/2: R$ 153.620,16